Tribunal: TJDFT
Processo: 0004845-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. OITIVA DA VÍTIMA POR CARTA PRECATÓRIA POSTERIOR AO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo, arguida pela defesa, uma vez que a expedição de carta precatória não suspende o curso processual, na forma do art. 222, § 1o, do Código de Processo Penal, de maneira que a oitiva da vítima por carta precatória, após o interrogatório dos réus, não causa nulidade processual, mormente quando não demonstrado prejuízo para a Defesa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta relevo especial, ainda mais quando ela é firme e coerente e se encontra corroborada por outras provas, devendo ser mantida a condenação.
3. Mantém-se a absolvição do corréu, por insuficiência de provas para fundamentar a condenação, uma vez que os policiais não o prenderam em flagrante e a vítima, ao reconhecê-lo por fotografia, apontou características físicas que não se coadunam com a fotografia utilizada por ela para o reconhecimento, inexistindo outras provas a respaldar mudança de entendimento.
4. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do acusado.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.